Tribunal: TCU
Processo: 005.411/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 834/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo referente a acordo de leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União - CGU/Advocacia Geral da União - AGU e a empresa indicada no caso 65, por meio do qual a CGU informou a designação de comissão de servidores para atuar em negociações com a referida pessoa jurídica e solicitou informações a respeito da existência de processos em trâmite no TCU cujo objeto guarde relação com a empresa proponente, conforme previsto no item 3 da primeira ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT). Considerando o que dispõe os artigos 2o e 3o da recém-aprovada Instrução Normativa (IN) TCU 95/2024, que cuidam dos procedimentos de recebimento e envio de informações sobre o escopo do acordo de leniência proposto por pessoa jurídica interessada; Considerando que, após as devidas pesquisas, não foram identificados processos de controle externo em tramitação neste Tribunal que imputem débitos à empresa colaboradora e/ou cujo objeto guarde relação com a referida empresa; Considerando que o artigo 5o da IN TCU 95/2024 delimita que "o Ministro-Relator do processo deliberará acerca da proposta de remessa à CGU/AGU das informações pertinentes e dos valores dos débitos discriminados por processos de controle externo, estágio processual e irregularidade, envolvendo a proponente do acordo de leniência, nos termos e para os fins propostos"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", e 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU e no Capítulo I da IN TCU 95/2024, em: a) informar à CGU/AGU que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados danos ao erário que guardem relação com a empresa colaboradora do caso 65; e b) preservar a cadeia de custódia dos documentos e informações apresentadas e resguardar o sigilo de todos os fatos e elementos relacionados à negociação, nos termos do art. 3o, inciso II, da IN-TCU 95/2024, art. 16 da Lei 12.846/2013, c/c a terceira ação sistêmica, item 2, do ACT, com acesso somente aos servidores que vão desenvolver atividades relacionadas aos autos. 1. Processo TC- Processo 005.411/2024-6 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.